Tribunal: TJSP
Processo: 2258952-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO AOS AGRAVANTES/REQUERIDOS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AGRAVADO - CUSTEIO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. Desacolhimento quanto ao custeio da prova exclusivamente pelo Autor/Agravado. Art. 95 do Código de Processo Civil, relativamente ao custeio da prova requerida por ambas as partes. Ônus probatório de ambas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO AOS AGRAVANTES/REQUERIDOS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AGRAVADO - CUSTEIO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. Desacolhimento quanto ao custeio da prova exclusivamente pelo Autor/Agravado. Art. 95 do Código de Processo Civil, relativamente ao custeio da prova requerida por ambas as partes. Ônus probatório de ambas as partes, que solicitaram a produção da prova pericial e a quem cabe também o custeio dos honorários periciais.
- Revogação da Justiça Gratuita ao Autor/Agravado - Não infirmada efetivamente a hipossuficiência econômica do Autor, é o caso de se manter o benefício da Justiça Gratuita anteriormente deferido.
- Justiça gratuita - Antes de indeferir-se o pedido, necessário oportunizar-se ao requerente agravante comprovar a alegada hipossuficiência Art. 99, §2o, do CPC – Exibição documentos contábeis, última declaração do IR, extratos de todas as contas bancárias e outros que o d. Juiz a quo entender pertinentes – Documento única apresentado que não demonstram a hipossuficiência alegada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.